Tribunal: TJMT
Processo: 0014802-60.2013.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
PAULO LUIZ DOS SANTOS

Número do Protocolo: 77404/2016
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – TERMO INICIAL O DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2- Quanto a data da implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, seja a partir de 5-12-2013 (fls. 25), nos termos do disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991.
3- Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios, devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
4. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
5- O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
PAULO LUIZ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária com pedido de antecipação de Tutela nº 14802-60.2013.811.0003, manejado por Paulo Luiz dos Santos em face do INSS, julgou procedente pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a implantar o benefício da aposentadoria por invalidez ao Requerente, uma vez que o auxílio-doença foi indevidamente suspenso em 05/12/2013. O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez será a partir da data da constatação da incapacidade permanente, ou seja, da data do laudo pericial encartado aos autos (06/10/2014).
Consignou que as prestações vencidas serão corrigidas pelo IGP-DI, de acordo com o art. 10 da Lei nº 9.711/98, devendo incidir a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de dívida de caráter eminentemente alimentar. Os juros moratórios são de 12% ao ano, a contar da citação válida, em conformidade com a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça.
Condenou o Requerido a implantar a aposentadoria por invalidez ao Requerente, nos moldes descritos na fundamentação acima, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei nº. 9.711/98, que deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Condenou ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula nº. 111/STJ), nos termos do que dispõe o artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais, isentando-o do recolhimento destas últimas, consoante a regra ínsita no Artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, de 27/12/2001.
Em suas razões recursais (fls. 93/99), o INSS alega que a sentença merece ser reformada, diante da ausência de incapacidade que autorize a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, haja vista que o Apelado está incapacitado parcial e permanente para o desempenho de atividades profissionais que exijam esforço físico, e, por se tratar de incapacidade parcial, não há como conceder a concessão de aposentadoria por invalidez, que exige incapacidade total e permanente, devendo a sentença ser reformada.
Aduz que, quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem observar a determinação contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).
Prequestionou, as disposições da Lei nº 8.213/91; arts. 100, § 12; e 102, inciso I, alínea l, e § 2º, da CRFB; arts. 1º-F da Lei nº 9.494/97; art. 5º da Lei nº 11.960/2009; art. 27 da Lei nº 12.919/2013; e art. 27 da Lei nº 13.080/2015 (fls. 98/99).
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente.
O Apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 103/108), pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado às fls. 117/118verso, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária com pedido de antecipação de Tutela nº 14802-60.2013.811.0003, manejado por Paulo Luiz dos Santos em face do INSS, julgou procedente pedido formulado na exordial para condenar o Requerido, a implantar o benefício da aposentadoria por invalidez ao Requerente, diante da suspensão indevida do auxílio doença por acidente de trabalho em 05/12/2013, sendo o termo inicial a data da constatação da incapacidade permanente, ou seja, da data do laudo pericial encartado aos autos (06/10/2014). Consignou que as prestações vencidas serão corrigidas pelo IGP-DI, de acordo com o art. 10 da Lei nº 9.711/98, que deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de dívida de caráter eminentemente alimentar. Os juros moratórios são de 12% ao ano, a contar da citação válida.
Condenou ainda, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da verba honorária, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula nº. 111/STJ). Sem custas.
Do exame dos autos, verifica-se que, o Autor da ação, ora Apelado, ajuizou ação Previdenciária em 25-11-2013, argumentado que trabalhou na Empresa Tecno Selos Industria e Comércio de Selos Ltda-me, na função de Montador de Estruturas, em 31-1-2011, sofreu acidente de trabalho, vindo a cair de uma altura de 6 (seis) metros, quebrou o fêmur direito e tornozelo, causando sequelas no joelho, e conforme Laudo Pericial, o Requerente é portador de fratura de calcâneo direito - CID 10 S 92.0; Fratura Pertrocantérica – Cid 10 s. 72.1, (lesão articular grave, desmineralização óssea de esqueleto, rarefação óssea difusa, com alterações degenerativas), ainda, segundo o Laudo Pericial a incapacidade do Autor é Parcial e Permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional, diante da dor crônica ocasionada pelas sequelas de fraturas, principalmente em relação ao pé direito, baixa escolaridade (4ª série), baixas condições sócio econômicas, idade já avançada (54) cinquenta e quatro anos.
Em decorrência do acidente, e diante da incapacidade laborativa do Autor, em 16-2-2011, passou a receber o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho até 5-12-2013, considerando o autor apto para o retorno das suas atividades laborais.
Dessa forma, requereu o Restabelecimento do benefício Auxílio Doença, por acidente de trabalho e a conversão em Aposentadoria por Invalidez.
O INSS apresentou contestação às fls. 45/52, e a Impugnação à contestação foi apresentado às fls. 55/57.
A perícia médica oficial foi realizada em 23-9-2014, cujo laudo pericial encontra-se encartado aos autos às fls. 74, após isso sobreveio a sentença, que julgou procedente:
[...]
ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação acima expendida, que passa a integrar este dispositivo, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, ajuizada por PAULO LUIZ DOS SANTOS contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Condeno o Requerido a implantar a aposentadoria por invalidez ao Requerente, nos moldes descritos na fundamentação acima, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei nº. 9.711/98, que deverá incidir a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Face o princípio da sucumbência, CONDENO, ainda, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento da verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula nº. 111/STJ), nos termos do que dispõe o artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais, isentando-o do recolhimento destas últimas, consoante a regra ínsita no Artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603, de 27/12/2001.
[...]

Contra essa sentença recorre o INSS

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)
Consoante relatado, insurge-se o INSS alegando a ausência de incapacidade total e definitiva, apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.

Pois bem. O apelo do INSS não merece provimento.
Explico.

Da Incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, (fls. 74), constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, haja vista que embora comprovado a incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor, porém insuscetível de reabilitação profissional, por ser portador de fratura de calcâneo direito - CID 10 S 92.0; Fratura Pertrocantérica – Cid 10 s. 72.1, (lesão articular grave, desmineralização óssea de esqueleto, rarefação óssea difusa, com alterações degenerativas), ainda, segundo o Laudo Pericial a incapacidade do Autor é Parcial e Permanente, sem possibilidade de diante da dor crônica ocasionada pelas sequelas de fraturas principalmente em relação ao pé direito, baixa escolaridade (analfabetismo), baixa condições sócio econômicas, idade já avançada (54) anos, consignando ainda, que, as estando as sequelas estão relacionadas com à fratura articular de calcâneo esquerdo e fratura do fêmur proximal.
Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que o acidente de trabalho gerou sequelas permanente ao apelado, sem possibilidade de reabilitação, o qual transcrevo apenas as partes necessárias;

[...]
Quesitos:
3- A incapacidade laboral da parte autora é total ou parcial?
Resposta: Há incapacidade parcial e permanente para atividades físicas?
[...]
6- A incapacidade decorre do surgimento da doença ou do seu agravamento/evolução?
Resposta: A incapacidade ocorreu após a queda de altura em acidente de trabalho.
[...]
8- Após consolidações das lesões resultaram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia?
Resposta: As sequelas reduzem a capacidade laboral do autor.
[...]
12- Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral da parte autora e considerado também suas condições pessoais (idade, grau de escolaridade e atividades por ele exercido). A parte autora é suscetível de ser reabilitada em outra profissão que lhe garanta subsistência, sem prejuízo de seu tratamento?
Resposta: Diante da dor crônica ocasionada pelas sequelas de fraturas principalmente em relação ao pé direito, baixa escolaridade (analfabetismo), baixa condições sócio econômicas, idade já avançado, não vejo condições para que o periciando possa ser reabilitado.
[...]
Com efeito, a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 42, prevê que A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Nesse sentido, anoto que o laudo pericial aponta que o autor está incapacitado permanentemente para sua habitual atividade laborativa, com fatores adversos à sua reabilitação, logo, considerando que ele sempre exerceu trabalho braçal, (serviços gerais, montador), forçoso concluir pelo acerto da sentença concessiva da aposentadoria por invalidez.
Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
No caso do Apelado, hoje aos 54 anos de idade, considerando a atividade profissional exclusiva que sempre exerceu (montador), é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função, como almeja o INSS em seu apelo.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e no laudo pericial, há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.’ (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]
Logo, forçoso concluir pela impossibilidade da reabilitação profissional, seja na função habitual ou em qualquer outra compatível com sua experiência profissional.
Assim, a sentença é irretocável ao conceder o restabelecimento do benefício do auxílio-doença por acidente de trabalho, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, pois a lesão que acomete o autor é degenerativa e evolutiva, o que lhe impossibilita a sua reabilitação para o exercício da atividade laboral habitual que lhe garanta a subsistência.
Outrossim, não se pode olvidar que a Lei nº 8.213/91 estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida Lei.

Dos Juros de mora e da Correção Monetária
O Apelante, INSS, em suas razões recursais, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como, quanto aos juros de mora e à correção monetária, pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.
No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Acontece que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF avizinham, e, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DO REEXAME NECESSÁRIO
De plano ressalto que as questões relacionadas incapacidade do Autor e o benefício a ele deferido, além dos juros moratórios e a correção monetária, já foram objeto de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão aqui reanalisados.
No tocante à data do início do benefício, tenho que o Magistrado a quo, agiu com equívoco, ao determinar a implantação do benefício a partir de 6-10-2014, uma vez que em se tratando de cancelamento indevido de auxílio-doença, o STJ já assentou seu entendimento no sentido de que o termo inicial para o restabelecimento é justamente a data da interrupção equivocada - Conforme disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991.
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - INSS - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO - DEMONSTRAÇÃO - CESSAÇÃO INDEVIDA - RESTABELECIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO CANCELAMENTO INDEVIDO - MANUTENÇÃO DA BENESSE - REVISÕES ADMINISTRATIVAS A CARGO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - Na forma do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-doença deve ser concedido quando preenchida as seguintes exigências legais: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência, incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias e, ainda, perspectiva de reabilitação - Em se tratando de cancelamento indevido de auxílio-doença, o STJ já assentou seu entendimento no sentido de que o termo inicial para o restabelecimento é justamente a data da interrupção equivocada - Conforme disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991, o segurado deve ficar sujeito às revisões administrativas, para fins de avaliar a manutenção das condições que ensejaram o deferimento do seguro social.(TJ-MG - AC: 10000190305771001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 04/09/2019).[negritei]
Dessa forma, tenho que o decisum merece reforma nesse sentido, assim, em sede de remessa necessária, reformo a sentença para determinar que a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, se dê a partir de 5-12-2013 (fls. 25), nos termos do disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991.
Dos Honorários Advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu com equívoco, ao arbitrar 10% sobre o valor das parcelas vencidas, de forma que a sentença merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 19-10-2015.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSS, e, em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença, para determinar que:
1- Quanto a data da implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, se dê a partir de 5-12-2013 (fls. 25), nos termos do disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991.
2- Sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
3- Em relação aos honorários advocatícios, devem ser arbitrados equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4º, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 19-10-2015.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA